Tribunal: TJSP
Processo: 2065431-39.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DETERMINADA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a parte executada em relação à r. decisão que determinou a suspensão do feito com base no § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005 e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores depositados a título de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DETERMINADA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a parte executada em relação à r. decisão que determinou a suspensão do feito com base no § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005 e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores depositados a título de previdência privada.
2. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Adequação. Suspensão determinada com base no § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005 (deferimento da recuperação judicial da empresa executada).
3. IMPENHORABILIDADE DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (CPC/15, ART. 833, IV). Afastada. Hipótese dos autos em que o devedor não demonstrou que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial (CPC/15, art. 833, IV), não havendo comprovação de que possa causar abalo à subsistência do executado e de sua família (STJ, REsp 2.021.507).
4. RECURSO DESPROVIDO.